Tribunal: STF
Processo: ARE 1413285
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CDA E NULIDADE. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 202, PARÁGRAFO ÚNICO, CTN E 2°, §§ 5° E 6°, LEF. I NSTRUMENTALI DADE DAS FORMAS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Nenhuma nulidade há na CDA que aparelha a execução fiscal, porquanto atenta aos requisitos dos artigos 202, parágrafo único, CTN e 2°, §§ 5° e 6°, LEF, permitindo tranquilo exercício de defesa, não se podendo perder de vista, ainda, o princípio da instrumentalidade das formas, como tem sido reiteradamente proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    TRIBUTÁRIO. ICMS OU ISS. IMPRESSOS, EMBALAGENS, RÓTULOS e ETIQUETAS. LISTA ANEXA DA LEI COMPLEMENTAR N° 116/03. ITENS 13.05 E 24.01. INTEGRAÇÃO À CADEIA PRODUTIVA DE OUTRAS MERCADORIAS. Submete-se ao ICMS o trabalho gráfico consistente na confecção, sob encomenda, de impressos, embalagens, rótulos e etiquetas, quando verificado tratar-se de uma das etapas do processo de circulação mercantil, integrando a cadeia produtiva de outras mercadorias, inaplicáveis as previsões dos itens 13.05 e 24.01, Lista Anexa à Lei Complementar n° 116/03. 



    ENCARGOS MORATÓRIOS. COBRANÇA CUMULATIVA. LEGALIDADE. Nenhum excesso há na cumulação de juros moratórios e multa, ou de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, que, óbvio, estão dentro do limite do artigo 161, § 1°, CTN, a par de contarem com amparo no âmbito da normatização estadual, ausente qualquer capitalização mensal. Sabida a função meramente atualizatória de valores a que se destina a correção monetária, nenhuma ilegalidade há em que também repercuta a releitura do poder aquisitivo da moeda em que se traduz sua operacionalidade, igualmente quanto à multa. 



    TAXA SELIC. PREVISÃO EM LEI. POSSIBILIDADE. Perfeitamente possível, a partir de 01.01.2010, a aplicação da Taxa Selic, quanto à correção monetária e juros, de tributos estaduais, uma vez prevista em lei, tal qual se dá em relação ao Estado do Rio Grande do Sul (Lei Estadual n° 13.379/10), que, no mais, corretamente, respeitou princípio da irretroatividade.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV; 155; e 156, todos da CF. Sustenta que: (i) “Nota-se na presente Execução fiscal, a falta de indicação precisa dos dispositivos legais que fundamentam a pretensão da parte adversa, bem como o enquadramento incompleto e dissociado da realidade dos fatos, configurando nítido cerceamento de defesa”; (ii) “a prova pericial deferida no decorrer dos autos confirma a tese da apelante de que só fornece sacos de ráfia personalizados e por encomenda. Nesse caso, resta evidente que não há circulação de mercadorias, mas sim a prestação de serviços”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confiram-se:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Embargos à execução fiscal. CDA. Nulidades. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nº 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.185.507-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. ICMS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da súmula 279 do STF. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.



    (RE 770.105-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma)



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator